Tribunal: TJDFT
Processo: 0747329-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
D E S P A C H O Em consulta ao processo de referência (autos 0708131-41.2020.8.07.0004), verifiquei que os autores/agravantes apresentaram no juízo de origem petição requerendo homologação da desistência da ação revisional (Id 87542913). Nesse contexto, necessário oportunizar aos agravantes se manifestarem sobre a persistência de interesse recursal, diante da notícia de desistência da ação de conhecimento. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 9o, caput[1], 10[2] e 932, inc. I[3], do CPC e no art. 87, inc. I[4], do RITJDFT, CONCEDO aos agravantes a oportunidade para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a persistência de interesse recursal quanto ao presente agravo de instrumento. Apresentada a resposta ou decorrido o prazo, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de abril de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. [2] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. [3] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; (...) [4] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova; (...)